Tribunal: TJDFT
Processo: 0727374-66.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EQUIDADE. BAIXO VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo réu e impôs ao recorrente condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00, fixados por equidade em razão do baixo valor atribuído à causa.
II. Argumenta que há equívoco na fixação dos honorários, pois não foi observado o disposto no 85, § 8o-A do CPC, o que impõe a utilização da
tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Distrito Federal, do mês de abril de 2024, atribuindo-se o valor de honorários de sucumbência em R$ 8.827,00 (oito mil e oitocentos e vinte e sete reais).
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
IV. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
V. Não se evidencia qualquer vício no julgado, que decidiu expressamente sobre a matéria declinada pelo embargante. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a contradição alegada.
VI. A referida tabela de honorários é meramente informativa e não vincula o Juízo, que continua no dever de observar as circunstâncias fáticas da causa, fixando-se os honorários de forma a remunerar o patrono de forma justa, sem ser exorbitante tendo em vista o delineamento da causa.
VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95. .